Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável com relação às circunstâncias dos fatos e de como tudo realmente ocorreu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.